Tribunal: TJMT
Processo: 1007516-04.2021.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007516-04.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRA DE OLIVEIRA BARBOSA (APELADO), JULIANE JONER TORRES - CPF: 946.740.191-68 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), KAIKE OLIVEIRA DA SILVA (APELADO), KETLIN DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 069.890.831-74 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VINICIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO - CPF: 063.085.391-63 (APELADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), ALFONSO DAL CARO - CPF: 335.987.119-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HERBERTO GUNTZEL - CPF: 133.349.219-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DE SOUZA GOVEIA - CPF: 045.361.543-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO BARROS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADELAR MARTIM - CPF: 006.599.471-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DOS SANTOS MENDONÇA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), ELIZANGELA MEDEIROS RIBEIRO - CPF: 422.855.692-20 (ASSISTENTE), CRISLER GOMES MACHADO - CPF: 944.908.641-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PRIMEIRO RECORRIDO NO ART. 33, ‘CAPUT’ DA LEI N. 11.343/06 E ABSOLUTÓRIA PARA OS DEMAIS, NOS TERMOS DO

ART. 386, VII, DO CPP –

1.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INSURGÊNCIA – PLEITO DE
CONDENAÇÃO DA SEGUNDA RECORRIDA (GENITORA) DO CONDENADO, TERCEIRA RECORRIDA (IRMÃ) E QUARTO RECORRIDO (CUNHADO), RESPECTIVAMENTE, NO ARTIGO 33, §1º, INCISO III, E ART. 35 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE

– LOCALIZAÇÃO PELA POLÍCIA DE PORÇÕES DE MACONHA E COCAÍNA ENCONTRADAS NA RESIDÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO –

CONFISSÃO DO PRIMEIRO RECORRIDO – CLAUDICÂNCIA E

AUSÊNCIA DE PROVAS DE LIAME SUBJETIVO QUANTO AOS DEMAIS – ABSOLVIÇÃO PRESERVADA – ENTENDIMENTO DO TJMT – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática dos crimes
de consentir na u
tilização de local para fins de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra a sentença proferida pelo MM.

Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal
nº 1007516-04.2021.8.11.0045 julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, para condenar o recorrido
Kaike Oliveira da Silva
pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, absolvendo-o do crime de associação para o tráfico de drogas, bem como, os recorridos
Ketlin de Oliveira Barbosa, Vinicius Renan Pertile de Carvalho e Alexsandra de Oliveira Barbosa
do delito tipificado no artigo 33, §1º, inciso III, e art. 35 da Lei Antidrogas, respectivamente, com fundamento no art. 386, VII do CP.
(Id. 165280499)

Inconformado, o
Parquet
pede a condenação dos apelados Kaike Oliveira da Silva, Ketlin de Oliveira Barbosa e Vinícius Renan Pertile de Carvalho pela prática do crime previsto artigo 35, da Lei de Drogas; Alexandra de Oliveira Barbosa como incursa nas disposições do artigo 33, §1º, inciso III, e artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006 e, alternativamente para decretar o perdimento do veículo marca VW, modelo Golf, placa AJU-7B90, em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/2006. (Id. nº 165280518).

Em contrarrazões, KETLIN DE OLIVEIRA e VINICIUS RENAN (Id. 165280534) pedem o desprovimento do recurso ministerial e, no mesmo sentido, KAIKE DE OLIVEIRA E ALEXANDRA DE OLIVEIRA (Id. 165280563).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pelo
provimento do apelo ministerial
, cuja ementa restou assim sintetizada: (Id.

167822678)

“SUMÁRIO: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA QUE ACOLHEU EM PARTE OS PEDIDOS FORMULADOS NO EXORDIAL ACUSATÓRIA, ABSOLVENDO OS ACUSADOS DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 35 DA LEI ANTIDROGAS, BEM COMO ABSOLVEU A RÉ ALEXSANDRA DE OLIVEIRA BARBOSA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, USANDO OS FUNDAMENTOS DO ART. 386, VII DO CP, E CONDENANDO-OS APENAS NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DO RECURSO MINISTERIAL: PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – PLEITO PROCEDENTE – PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – TRAFICÂNCIA E VINCULO ASSOCIATIVOS DEMOSTRADOS – LOCAL QUE FUNCIONAVA COMO “BOCA DE FUMO” – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS, ALIADAS AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 08 DO TJMT – PEDIDO ALTERNATIVO: REQUER QUE SEJA DECRETADO O PERDIMENTO DO BEM – POSSIBILIDADE – COMPROVADO QUE O VEÍCULO AUTOMOTOR FOI UTILIZADO PARA A PRÁTICA CRIMINOSA, DECRETAÇÃO DE SEU PERDIMENTO QUE SE IMPÕE - INTELIGÊNCIA AO ART. 63, INCISO I, DA LEI Nº 11.343/2006 – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação do Ministério Público pedindo a condenação dos apelados Kaike Oliveira da Silva, Ketlin de Oliveira Barbosa e Vinícius Renan Pertile de Carvalho pela prática do crime previsto artigo 35, da Lei de Drogas e Alexandra de Oliveira Barbosa como incursa nas disposições do artigo 33, §1º, inciso III, e artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006 e, alternativamente pela decretação do perdimento do veículo em questão.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Narra a denúncia: (Id. 165283246)

“(...) No dia 30 de setembro de 2021, por volta das 17h30min, no interior da residência particular localizada na Rua Espírito Santo, n.º 946, Bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Kaike Oliveira da Silva, com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, manteve em depósito, transportou, trouxe consigo, expôs a venda e vendeu 4 (quatro) porções de Cannabis Sativa L. (maconha), pesando 8,2g (oito gramas e duas decigramas); 3 (três) pedras de cocaína, com volume total de 30,7g (trinta gramas e 7 decigramas); 2 (duas) porções de cocaína, com volume total de 1,9g (uma grama e nove decigramas), conforme boletim de ocorrência (id. 69017410), termo de apreensão (id. 69017412), relatório de investigação (id. 69017413), termo de reconhecimento de pessoa (id. 69017416), exame preliminar de constatação de entorpecentes (id. 69017428), laudo preliminar em drogas da POLITEC (id. 69018391) e termos de declarações. No dia 30 de setembro de 2021, por volta das 17h30min, no interior da residência particular localizada na Rua Espírito Santo, n.º 946, Bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a denunciada Alexsandra de Oliveira Barbosa, com consciência e vontade, consentiu que Kaike Oliveira da Silva utilizasse imóvel sobre o qual possuía a propriedade, posse, guarda ou vigilância, para a prática do tráfico ilícito de drogas, conforme boletim de ocorrência (id. 69017410), termo de apreensão (id. 69017412), relatório de investigação (id. 69017413), termo de reconhecimento de pessoa (id. 69017416), exame preliminar de constatação de entorpecentes (id. 69017428), laudo preliminar em drogas da POLITEC (id. 69018391) e termos de declarações. Durante o ano de 2021, em diversas localidades desta urbe, os denunciados Kaike Oliveira da Silva, Alexsandra de Oliveira Barbosa, Ketlin de Oliveira Barbosa e Vinicius Renan Pertile Carvalho associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme indícios colacionados no caderno investigativo. Exsurge do caderno investigativo que os denunciados Kaike, Alexsandra, Ketlin e Vinicius associaram-se para a prática do tráfico ilícito de drogas nesta urbe. De acordo com os relatórios investigativos, o denunciado Kaike é o responsável por adquirir e receber os entorpecentes da facção criminosa “Comando Vermelho”, fracionando-os com seus comparsas Ketlin e Vinicius, com o fim de promover a mercantilização de drogas e repartição de lucros. Durante as campanas policiais, fora possível observar que os três denunciados promoviam, conjuntamente, a comercialização de entorpecentes nas residências localizadas na Rua Espírito Santo, n.º 946, no Bairro Veneza, e Rua Papanduva, n.º 2024-S, no Bairro Jardim Palmeira, havendo nítido vínculo estável e permanente no auxílio material mútuo entre os agentes delitivos. Acrescente-se, ainda, que durante as investigações, observou-se que a traficância promovida na residência da Rua Espírito Santo, se desenvolvia com o consentimento da proprietária, possuidora ou detentora, Alexsandra, visto que o tráfico ilícito de drogas ocorria nesta localidade diante da sua presença, sendo certo, portanto, que no grupo criminoso, a increpada tinha a função de fornecer o imóvel como ponto de venda de drogas. Diante tais elementos de informação, fora deferida ordem de busca e apreensão nos autos n.º 1006653-48.2021.811.00045, em desfavor do investigado Kaike. Em vias de dar cumprimento à ordem de busca e apreensão, os agentes policiais visualizaram, à distância, diversos adictos dirigindo-se à residência alvo e recebendo pequenos invólucros de Kaike, conduta esta que fora praticada diante a vista da proprietária, possuidora ou detentora do referido imóvel, ora denunciada, Alexsandra de Oliveira Barbosa. Diante tais circunstâncias, os agentes policiais seguiram os usuários de entorpecentes, logrando êxito em abordar Adelar Martim, Rafael dos Santos Mendonça e Raimundo Barros da Silva, com os quais foram apreendidas 1 (uma) porção de Cannabis Sativa L. (maconha) e 2 (duas porções) de cocaína. Neste contexto, apesar de confirmarem informalmente que acabaram de adquirir os entorpecentes do denunciado Kaike, a maior parte dos usuários negaram-se a formalizar tais declarações, haja vista o premente temor de serem alvos da famigerada facção criminosa Comando Vermelho, da qual o indiciado é integrante. Por sua vez, o adicto Raimundo Barros da Silva prestou declarações formais perante a autoridade policial, asseverando que é cliente contumaz do denunciado Kaike, haja vista ter adquirido entorpecentes deste em, pelo menos, 10 (dez) oportunidades, conforme termo de reconhecimento de pessoa (id. 69017416 - Pág. 1) e termos de declarações (id.

69017434 - Pág. 18). Neste contexto, diante as fundadas razões do flagrante delito, bem como em razão da ordem de busca e apreensão retromencionada, os agentes da polícia civil ingressaram no interior da residência de Alexsandra, obtendo êxito na localização, em posse do denunciado Kaike, de 3 (três) porções do tipo cocaína, no interior do veículo modelo “Golf”, da marca “Volksvagem”, de placas AJU-7B90; 3 (porções) de Cannabis Sativa L. (maconha), 1 (um) rolo de plástico filme e R$ 1.872,00 (mil oitocentos e setenta e dois reais) em notas de valores diminutos, nos cômodos da edificação. Durante a fase investigativa, as 4 (quatro) porções de Cannabis Sativa L. (maconha), pesando 8,2g (oito gramas e duas decigramas); 3 (três) pedras de cocaína, com volume total de 30,7g (trinta gramas e sete decigramas); 2 (duas) porções de cocaína, com volume total de 1,9g (uma grama e nove decigramas), foram submetidas ao exame preliminar de constatação, apresentando resultado positivo para Cannabis Sativa L e cocaína. Destaque-se que o volume, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, assim como o dinheiro em espécie, são elementos materiais típicos do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Kaike Oliveira da Silva como incurso nas disposições do artigo 33, caput, (fato 1) e do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006 (fato 3); Alexsandra de Oliveira Barbosa como incursa nas disposições do artigo 33, §1º, inciso III (fato 2), e do artigo 35, da Lei n.º 11.343/2006 (fato 3); Ketlin de Oliveira Barbosa e Vinicius Renan Pertile Carvalho como incursos no artigo 35, da Lei n.º 11.343/2006 (fato 3).”

A materialidade que está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 165280365); Boletim de Ocorrência (Id.165280366); Termo de Apreensão (ID 165280368); Relatório Policial (Id.165280369); bem como, laudo pericial dos celulares apreendidos (Id.165280418), termo de vinculação da quantia de

R$ 1.872,00 (mil oitocentos e setenta e dois reais) (Id.16528424) pelo laudo pericial definitivo (Id.165280419), que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de maconha e cocaína, que transcrevo:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL RECEBIDO

As porções dos materiais descritos abaixo encontravam-se no interior do envelope plástico de segurança da POLITEC, lacrado e identificado pelo nº 03085578. Trata-se de:

Material "A". 02 (duas) porções de material sólido, de tonalidade amarelada na forma de grânulos e pó, acondicionadas no interior de tubos plásticos, cônicos, tampados e identificados como: “A1” e “A2”.

Material "B". 01 (uma) porção de material sólido, de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico, tampado e identificado como: “B”

Material "C". 01 (uma) porção de material sólido, de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico, tampado e identificado como: “C”.

Material "D". 01 (uma) porção de material sólido, de tonalidade amarelada na forma de pedras, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico, tampado e identificado como: “D”.

Material "E". 01 (uma) porção de material vegetal seco de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico, tampado e identificado como: “E”.

Material "F". 01 (uma) porção de material vegetal seco de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico, tampado e identificado como: “F”.

Material "G". 02 (duas) porções de material vegetal seco de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionadas no interior de tubos plásticos, cônicos, tampados e identificados como: “G1” e “G2”.

AFERIÇÃO DE MASSA DOS MATERIAIS QUESTIONADOS

As porções dos materiais anteriormente descritos apresentaram as seguintes massas líquidas: A1 - 0,27 g (vinte e sete centigramas), A2 - 0,32 g (trinta e dois centigramas), B - 0,51 g (cinquenta e um centigramas), C - 1,42 g (um grama e quarenta e dois centigramas), D - 0,86 g (oitenta e seis centigramas), E - 0,19 g (dezenove centigramas), F - 0,71 g (setenta e um centigramas), G1 - 1,01 g (um grama e um centigrama) e G2 - 0,74 g (setenta e quatro centigramas).

[...]

RESULTADOS OBTIDOS Após a realização dos exames verificou-se que: As alíquotas dos Materiais “A”, “B”, “C” e “D” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cocaína. As alíquotas dos Materiais “E”, “F” e “G” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol).”

Pois bem. Em síntese, muito embora as provas acima e o relatório de investigação da policial civil com as imagens de vídeo produzidos pelos investigadores do momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão no Id.165283197, 165283202, 165283207, 165283209, 1652832214, 165283221, 165283226, 165283227, 165283228, 165283229, 165283230 e 165283231, consigno, que não há como se comprovar que a genitora

do recorrido [Alexandra], bem como sua irmã [Ketlin] e seu cunhado [Vinicius] participem ativamente do crime.

Infere-se das declarações prestadas em juízo que a recorrida Alexandra (genitora de Kaike) disse que trabalhava e passava o dia todo fora de casa e não sabia que seu filho realizava o tráfico de drogas, contudo, suspeitava do mesmo ser usuário.

Os acusados Ketlin (irmã de Kaike) e Vinicius (cunhado de Kaike) não frequentavam a residência e, em juízo, alegaram que Alexandra não sabia do tráfico ilícito de droga praticado por Kaike e ela não consentiu que ele utilizasse a residência para tal finalidade.

O recorrido Kaike, quando interrogado em juízo assumiu a autoria dos fatos, declarou que sua mãe (Alexandra) não tinha conhecimento de que ele traficava droga na residência e não consentiu que ele utilizasse da residência para traficar drogas. Salientou, que o dinheiro apreendido foi encontrado parte consigo e parte no seu quarto e não no quarto da sua mãe.

Assim, transcrevo o depoimento do usuário de droga RAIMUNDO BARROS DA SILVA (Id. 1652833153), que relata que comprava

entorpecente exclusivamente do recorrido Kaike, cujo teor das declarações transcrevo:

“Que é usuário de droga há 4 anos, época em que experimentou entorpecente do tipo crack por curiosidade e faz uso de crack apenas uma vez por semana, QUE confessa que já comprou entorpecente por mais de 10 vezes do vulgo Kaike, este é moreno claro, magro, alto, cabelo encaracolado, com tatuagem no pescoço e na perna e mora próximo ao mercado do produtor nesta urbe, este mora junto a mãe dele, que nesta data por volta das 16:00 estava, novamente, comprando entorpecente do Kaike e avistou policiais civis, que foi abordado por policiais civis e indagado a respeito da pedra de crack encontrada com o declarante, em seguida, confessou que é usuário

e comprou a pedra de crack do Kaike, pois já havia comprado dele em data pretérita, na semana anterior, e atualmente estava comprando somente dele, que o Kaike só vende entorpecente a vista, que o crack que esta em posse do declarante fora comprado do Kaike pelo valor de R$ 10,00 no momento em que os policiais chegaram, inclusive, acredita que os policiais viram e presenciaram a compra do entorpecente, que não sabe onde o Kaike consegue o entorpecente, que já avistou outros usuários comprando crack do Kaike nesta urbe, entretanto não sabe o nome nem

características dos usuários,
QUE durante o dia, sempre compra o crack no interior da residência do Kaike e no período noturno a compra é feita do lado de fora da casa do KAIKE, nas proximidades de alguns carros velhos, que Kaike não faz uso de crack apenas vende, que perguntado se já comprou ou avistou alguém comprando entorpecente da mãe de Kaike, respondeu que não
, que no momento da abordagem, o declarante foi conduzido à delegacia, que é usuário de crack e nunca vendeu entorpecente, que nesta delegacia de policiai reconheceu KAIKE OLIVEIRA DA SILVA como sendo o traficante que vendeu crack nesta data, e no horário supra ao declarante.” (Negritou-se)

Nesta linha intelectiva, ressalto que o Juízo sentenciante concluiu que o órgão acusador amealhou elementos probatórios robustos para a aferição da responsabilidade penal do recorrido kaike

para incursioná-lo no crime de tráfico de drogas, contudo, não logrou êxito em demonstrar, para além de dúvida razoável, de que os recorridos Alexandra, Ketlin e Vinicius, respectivamente, teriam envolvimento com a droga apreendida, primeiramente, com o recorrido Kaike e das demais porções escondidas na residência,
ou mesmo que tenha consentido com a utilização de local para fins de tráfico e
, de igual modo, quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas.

É este, pois, o panorama que se extrai destes autos: dados inconclusivos quanto a real participação dos recorridos no delito tipificado no artigo 33, §1º, inciso III, e art. 35 da lei de Drogas.

Nesse contexto fático, inexiste certeza de que o entorpecente apreendido pertenceria aos apelados, motivo pelo qual a absolvição deve ser conservada.

Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Código de Processo Penal Comentado, artigo 1º a artigo 393, 4ª edição, p. 637, Ed. Saraiva, leciona que:

"(...)Uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indeléveis na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida com um anátema. Conscientizados os Juízes desse fato, não podem eles, ainda que, intimamente, considerem o réu culpado, condená-lo, sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva."

É a lição de Adalberto José Camargo Aranha,
in
Da prova no processo penal, 3ª ed. atual. e ampl., p. 64/65, Ed.Saraiva:

"(...)A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência.(...)"

A propósito, é o entendimento jurisprudencial deste E. TJ/MT

“(...) Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes acerca da autoria delitiva, enseja a absolvição do recorrente, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, RAC n. 158209/2014, Relator: Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22.4.2015, publicado no DJe 30.4.2015).

Assim, o entendimento jurisprudencial deste Eg. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA

ABSOLUTÓRIA
–IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE
TRÁFICO
DE
DROGAS
E RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE – MEROS INDÍCIOS – INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO RÉU E PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA –
SENTENÇA

MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução criminal. Não se pode condenar ninguém com base em meras suposições.”
(N.U 0003028-15.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA

ABSOLUTÓRIA
–
TRÁFICO
DE
DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
[ART. 33, CAPUT, E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06] – CONTEXTO CLAUDICANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE– ESTABILIDADE INEXISTENTE – ABSOLVIÇÃO
MANTIDA
– APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. As provas carreadas aos autos não reverberam no sentido de apontar de modo indene a autoria do crime de
tráfico
de
drogas
a apelada evidenciando que a condenação pela prática do crime insculpido no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006 afigura-se como não recomendada, o que importa na manutenção da
sentença

absolutória
. Ademais, verificada a ausência do vínculo associativo permanente entre as agentes, de igual modo, não há que se falar em incursão ao art. 35 [associação para o
tráfico
], da Lei nº 11.343/06”.
(N.U 0001946-84.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE
DROGAS
E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
PROVAS
PARA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DUVIDOSA – CONJUNTO PROBATÓRIO
CLAUDICANTE
– PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO EVIDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo
provas
suficientes no contexto probatório para a condenação, impõe-se a aplicação do principio in dúbio pro reo, absolvendo-se o agente diante da insegura convicção.” (N.U 0010164-42.2014.8.11.0037, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ARTIGO 33, CAPUT, C/C 40, INC. IV, DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO
CLAUDICANTE
E INSENSSATO PARA A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. Para embasar o decreto condenatório a
prova
deve demonstrar a realidade do delito de tráfico ilícito de
drogas
, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a
prova
não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de
provas
suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia “in dubio pro reo”.
(N.U 0002259-76.2014.8.11.0007, , JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016)

Avançando no tema, o órgão ministerial requer a condenação dos apelados também pelo crime de associação ao tráfico de drogas.

Com efeito, quanto ao crime de associação ao tráfico, mister ressaltar, para configurar o delito do artigo 35, ‘caput’, da Lei n.º 11.343/06, necessário que o acordo de vontades estabeleça um vínculo entre os participantes e seja capaz de criar uma entidade criminosa que se projete no tempo e que demonstre certa estabilidade em termos de organização e de permanência temporal.

Em que pese haver uma investigação policial anterior em relação a um dos apelados [Kaike], o momento do flagrante, somado aos depoimentos testemunhais e as discrepâncias por todo declinado, não são críveis a comprovar a estabilidade e permanência do
animus
associativo do tráfico deste com os demais apelados.

Inexistem, portanto, nos autos, elementos probatórios que indiquem o acordo de vontades dos denunciados para a traficância.

À propósito, aplica-se julgado deste Eg. Tribunal:

“[...]Para a condenação pela prática do crime positivado no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, exige-se a comprovação do animus associativo, da estabilidade e da permanência da prática criminosa. In casu, o conjunto probatório não permite comprovar, de maneira inequívoca, o animus associativo estável e permanente para a prática de narcotráfico, requisitos essenciais ao aperfeiçoamento do tipo incriminador.” (Ap nº 123592/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 16.12.2016)

Dessa forma, ausentes provas concretas a incriminar os apelados

a dúvida deve beneficiá-los, no caso, com a absolvição, conforme a decisão do juízo de origem.

De igual modo, o pedido alternativo de perdimento do veículo marca VW, modelo Golf, placa AJU-7B90, em favor da União, não comporta amparo.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto pelo Ministério Público e mantenho a sentença que absolveu

KETLIN DE OLIVEIRA BARBOSA e VINICIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO,

da prática do crime descrito no artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006,
e
ALEXANDRA DE OLIVEIRA BARBOSA, da prática dos crimes descritos no artigo 33, § 1º, inciso III, e no artigo 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/2006,

respectivamente, prolatada com suporte no art. 386, inc. VII, do Código de processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024